Tribunal: TJES
Processo: 0024790-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024790-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TAMARA OAKES OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME PSICOTÉCNICO APÓS DIVULGAÇÃO DE RESULTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelos ora embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação ordinária. A decisão embargada reconheceu a ilicitude da alteração dos critérios do exame psicotécnico após sua realização e divulgação de resultados, em concurso público para admissão de soldado combatente, e responsabilizou a banca organizadora pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4.
O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão relativa à retificação editalícia posterior à divulgação dos resultados do exame psicotécnico, destacando que tal conduta prejudicou a candidata e violou os princípios da boa-fé e da moralidade administrativa.
5.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não a eventual divergência entre o acórdão e os argumentos da parte ou entendimento jurisprudencial diverso.
6.
A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que os embargos declaratórios não são meio hábil para reexame do mérito, sendo incabíveis na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.
7.
A responsabilidade do Instituto AOCP pelas verbas sucumbenciais foi devidamente analisada no acórdão, com base em sua atuação na execução do concurso público, não havendo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
9.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
10.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada internamente entre as partes da própria decisão, não se confundindo com a contrariedade aos interesses das partes.
11.
A retificação de critérios do exame psicotécnico após a divulgação do resultado configura violação aos princípios da boa-fé e da moralidade administrativa, sendo ilegal sua aplicação retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO AOCP
em face do v. acórdão do evento 9358143, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária por
TAMARA OAKES OLIVEIRA
.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, a decisão colegiada enfrentou de modo claro e coeso que a retificação editalícia quanto aos critérios do exame psicotécnico, após a realização do exame e divulgação do resultado, claramente prejudicou a embargada, que viu a expectativa de direito a participar do curso de formação se esvair por conta da reclassificação longínqua no cadastro de reserva com a flexibilização da referida etapa.

Aliás, percebe-se que o entendimento supracitado encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte, na medida em que o poder-dever de autotutela (Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal) não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade.

Vale lembrar que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, e não constitui a via adequada para a rediscutir a conclusão do julgador. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 3. Até mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à existência, no acórdão impugnado, de erro material ou de vício de omissão, de contradição ou de obscuridade. 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo e entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento.
5. A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048090194589, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Ademais, restou devidamente enfrentado que o Instituto AOCP ostenta responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, já que a execução do certame deflagrado pelo edital nº 01/2018 para admissão de soldado combatente incumbia à referida embargante.

Nesse contexto, verifica-se que o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP deturpam a finalidade dos respectivos declaratórios, porque se insurgem contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.